Tribunal: TJMT
Processo: 1010167-71.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010167-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), DEUSIRENE NEVES DE ABREU - CPF: 523.100.781-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. TEMA 1.184/STF. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDADE. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. PROTESTO DA CDA E TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRESUNÇÃO DE CUMPRIMENTO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que determinou a emenda da petição inicial, com a comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa e da prévia tentativa de conciliação administrativa, sob pena de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se a execução fiscal está submetida aos requisitos da Resolução CNJ no 547/2024, considerado o valor do crédito inscrito; e (ii) saber se o protesto da CDA e a tentativa de solução administrativa foram devidamente cumpridos como condições de procedibilidade.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução registra valor de R$ 9.908,02, inferior ao limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ no 547/2024.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 (RE no 1.355.208), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor quando ausentes medidas prévias de cobrança administrativa, em observância ao princípio da eficiência.

5. Nos termos dos arts. 2o e 3o da Resolução CNJ no 547/2024, exige-se, cumulativamente, a prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto da CDA como condições de procedibilidade.
6. O protesto da CDA foi realizado anteriormente ao ajuizamento, conforme Instrumento de Protesto no 0340032025, lavrado em 31/10/2025, configurando cumprimento material da exigência, ainda que a comprovação documental tenha ocorrido posteriormente.
7. A tentativa de conciliação administrativa mostra-se atendida pela existência de programa institucionalizado de regularização fiscal, previsto na Lei Complementar Municipal no 5.441/2025, incidindo a presunção de cumprimento do art. 2o, § 3o, da Resolução CNJ no 547/2024, que dispensa prova de convocação

individual do devedor.

8. Preenchidos os requisitos de procedibilidade, não se verifica ausência de interesse de agir, devendo a execução fiscal prosseguir regularmente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Nas execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, submetidas à Resolução CNJ no 547/2024, o protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa e a existência de programa normativo de conciliação administrativa satisfazem os requisitos de procedibilidade, sendo indevida a extinção do feito por ausência de interesse de agir quando tais exigências estiverem materialmente cumpridas”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Execução Fiscal no 1001579-69.2026.8.11.0002, movida em desfavor de
DEUSIRENE NEVES DE ABREU
, a qual determinou a emenda da petição inicial para comprovação da realização de protesto da Certidão de Dívida Ativa e da tentativa prévia de conciliação administrativa, sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir, nos termos do Enunciado 2 da I Jornada do Fórum Nacional de Juízes de Execução Fiscal (CNJ, 22/08/2025).

O agravante sustenta, em síntese, que o crédito exequendo perfaz R$ 11.001,56, valor este que ultrapassa o limite de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução no 547/2024 do CNJ para a caracterização de execuções de baixo valor.

Argumenta que a exigência imposta pelo magistrado de piso diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 e ignora a disciplina administrativa vigente, gerando obstáculos processuais desnecessários à recuperação do crédito público.

Alega, ainda, a existência de julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reconhecem a inaplicabilidade do Tema 1184 às execuções fiscais cujo crédito ultrapasse o limite de R$ 10.000,00, adotado pela Resolução no 547/2024 do CNJ.

Sustenta que a manutenção da decisão agravada tem ensejado a interposição reiterada de recursos pelo Município, em afronta aos princípios da economia processual, da eficiência e da duração razoável do processo.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 353981362.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante, Município de Várzea Grande, insurge-se contra decisão que determinou a emenda da petição inicial para comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa e da tentativa prévia de conciliação administrativa, sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir.

O recurso deve ser desprovido.

I - Do Valor da Causa e da Aplicabilidade da Resolução CNJ no 547/2024

O agravante sustenta, como argumento central, que o crédito exequendo superaria o parâmetro de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ no 547/2024, razão pela qual os requisitos de procedibilidade nela previstos não lhe seriam aplicáveis.

O argumento não prospera.

A Certidão de Dívida Ativa no 34003/2025 — título executivo que instrui a presente execução fiscal — registra valor total inscrito de
R$ 9.908,02
, correspondente a débitos de IPTU e TLU dos exercícios de 2021 a 2024, de Titularidade de Deusirene Neves de Abreu. Esse é o parâmetro normativo relevante para fins de enquadramento da execução fiscal no regime da Resolução CNJ no 547/2024.

O valor de R$ 9.908,02 é, portanto, inferior ao limite de R$ 10.000,00, sendo plenamente aplicável ao caso o regramento estabelecido pela Resolução CNJ no 547/2024 e pelo Tema 1.184 do STF.

II - Do Quadro Normativo: Os Requisitos Cumulativos de Procedibilidade

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.355.208 (Tema 1.184 da repercussão geral), assentou que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir quando o ente público não demonstre, previamente ao ajuizamento, a adoção de medidas administrativas — tentativa de solução consensual e protesto do título —, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

Em consonância com esse precedente vinculante, a Resolução CNJ no 547/2024 exige, cumulativamente, nos termos dos seus arts. 2o e 3o: (a) prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa; e (b) protesto da Certidão de Dívida Ativa, salvo nas hipóteses de dispensa expressamente previstas. Ambos os requisitos devem ser comprovados no momento do ajuizamento, como condição de procedibilidade da execução fiscal.

III - Do Protesto da CDA: Requisito Comprovado

No que se refere ao protesto da Certidão de Dívida Ativa, verifica-se que o Município agravante, após a interposição do presente recurso, juntou aos autos o
Instrumento de Protesto no 0340032025
, lavrado pelo Cartório Segundo Ofício de Várzea Grande em
31/10/2025
, com regular intimação da devedora por edital publicado no Jornal Eletrônico do IEPTB-MT em 4/11/2025.

Esse dado merece destaque: o protesto foi realizado em novembro de 2025, portanto mais de dois meses antes do ajuizamento da execução fiscal, ocorrido em 19/1/2026. O ato extrajudicial preexistia ao ajuizamento, tendo o Município cumprido, na essência, a exigência do art. 3o da Resolução CNJ no 547/2024 antes mesmo de recorrer ao Judiciário. A falha consistiu apenas na ausência de juntada do instrumento de protesto por ocasião da propositura da ação — omissão de ordem formal, e não material.

IV - Da Tentativa de Conciliação: Requisito Satisfeito pela Existência de Atos Normativos Municipais

O requisito da prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa, previsto no art. 2o da Resolução CNJ no 547/2024, encontra-se igualmente atendido.

O art. 2o, § 1o, da Resolução CNJ no 547/2024 é expresso ao admitir que a tentativa de conciliação se satisfaz, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa. Mais do que isso, o § 3o do mesmo dispositivo estabelece que
presume-se cumprido
o requisito quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente – dispensando, por força de presunção legal expressa, a comprovação de convocação ou atendimento individualizado de cada devedor.

O Município de Várzea Grande demonstrou a existência de programas formais de conciliação extrajudicial, positivado em ato normativo específico:
Lei Complementar Municipal no 5.441/2025 — Mutirão Fiscal 2025
, com descontos de 60% a 99% sobre juros e multas, adesão simplificada e vigência prorrogada até 29/12/2026.

A existência desse ato normativo é suficiente para fazer incidir a presunção do art. 2o, § 3o, da Resolução CNJ no 547/2024. Exigir prova de que a executada foi individualmente convocada ou atendida em cada programa importaria impor ônus que a própria norma regulamentadora expressamente afastou, tornando a exigência de cumprimento inviável nas execuções em massa e contrariando a ratio do precedente vinculante.

V - Do Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que determinou a emenda da petição inicial, com as seguintes observações ao juízo de origem:

(i) o requisito do protesto da CDA está comprovado pelo Instrumento de Protesto no 0340032025, lavrado em 31/10/2025, anterior ao ajuizamento, devendo ser reconhecido como cumprido após a renovação da intimação do Município;

(ii) o requisito da tentativa de conciliação também está atendido, em razão da existência da Lei Complementar Municipal no 5.441/2025 (Mutirão Fiscal 2025), conforme a presunção prevista no art. 2o, § 3o, da Resolução CNJ no 547/2024;

(iii) estando preenchidos ambos os requisitos, não há fundamento para extinguir o processo por ausência de interesse de agir, devendo a execução fiscal prosseguir regularmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026